Tribunal: TJES
Processo: 5004381-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004381-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI RAMOS PERES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004381-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI RAMOS PERES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE VISITAÇÃO DO FILHO MENOR ACOMPANHADO DA GENITORA CONDENDADA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O
direito à visitação do reeducando não é absoluto ou ilimitado, sendo possível restringi-lo, mediante decisão devidamente fundamentada. No presente caso, a esposa do paciente foi condenada por tentar ingressar na unidade prisional com drogas. 2. Necessário o não conhecimento da impetração, haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução. 3. Impetração não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rai Ramos Peres
, em face da decisão proferida nos autos da execução penal nº 0003042-94.2016.8.08.0035.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de visitação da esposa do paciente, uma vez que ao ser negado tal direito, impedirá o contato do reeducando com seu filho de 3 anos de idade.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 12904252).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 13025866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecido, pela denegação da ordem (ID. 13305360).

Informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça (ID. 13431888).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004381-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI RAMOS PERES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rai Ramos Peres
, em face da decisão proferida nos autos da execução penal nº 0003042-94.2016.8.08.0035.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de visitação da esposa do paciente, uma vez que ao ser negado tal direito, impedirá o contato do reeducando com seu filho de 3 anos de idade.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça sustenta pelo não conhecimento da impetração, haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
Habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

Conforme se depreende do caderno processual, o reeducando aduz que o constrangimento ilegal consiste no indeferimento do pedido de visitação por parte de sua esposa, Lorena Galvão Porto
Braga, uma vez que afetaria o seu direito ao convívio com seu filho de apenas 3 anos de idade.

Em relação a tal alegação, entendo que diante do uso da ação constitucional como sucedâneo de recurso próprio, a análise e eventual deferimento de tal pedido só se mostraria possível em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos.

Conforme já havia me manifestado em sede de pedido de liminar, o direito à visitação encontra-se previsto nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, denominada "Regras de Mandela" e no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal – visando a reintegração gradual do apenado à sociedade, por meio do processo de progressão de pena.

Contudo, tal direito não é absoluto ou ilimitado, sendo possível restringi-lo, mediante decisão devidamente fundamentada.

No presente caso, verifica-se que Lorena, esposa de Rai, foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, ao tentar entrar na unidade prisional em que o paciente se encontra segregado, em dia de visitação, com 73 (setenta e três) buchas de maconha e a quantia de R$200,00 (duzentos reais) com o intuito de entregar ao reeducando.

Diante de tal especificidade, a Magistrada condutora da execução penal do reeducando, entendeu por negar o pedido de visitação formulado, com o intuito de manter a ordem e a disciplina na unidade prisional.

Vale ressaltar, que as informações da Secretaria de Estado da Justiça apontam no sentido de que a visitação pelo filho do paciente era autorizada na companhia do tio, irmão do reeducando. Contudo, diante das diversas ausências no dia de visitação, decidiu excluir seu irmão do rol de pessoas autorizadas a visitá-lo.

Em que pesem os contornos sensíveis da questão em debate, que merecem atenção desta Corte, não só sob a ótica do direito à visitação do reeducando, mas quanto ao direito de convivência da criança com seu genitor que se encontra custodiado, entendo que a decisão proferida pela Magistrada não se mostra ilegal diante das circunstâncias que envolvem a Sra Lorena, condenada, repito, por tentar adentrar na unidade prisional com considerável quantidade de drogas.

Assim, sob esse aspecto, entendo que o serviço psicossocial da unidade prisional deve adotar as diligências necessárias para a possível identificação de outro familiar, maior de 18 anos, que possa acompanhar o filho do reeducando na visitação, a fim de permitir o convívio paterno.

Diante tais elementos, não conheço da impetração, haja vista a inadequação da via eleita.

Oficie-se à Secretaria de Estado da Justiça, encaminhando cópia desta decisão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)